Tribunal: TJMT
Processo: 1027198-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027198-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ENERGIA ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por seguradora que, após pagamento de indenização securitária a seus segurados em virtude de supostos danos em equipamentos causados por oscilações de energia elétrica, buscava o reembolso do valor pago perante concessionária de energia. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e eventual falha no serviço prestado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) aferir se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e suposta falha no fornecimento de energia elétrica; (
ii
) verificar se restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, mas exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

4.
Laudos técnicos unilaterais produzidos por empresas contratadas pelos próprios segurados da apelante, sem qualificação dos profissionais responsáveis e sem contraditório, não possuem força probatória suficiente para comprovar o nexo de causalidade.

5.
A ausência de outros elementos de prova, como registros técnicos da concessionária ou laudos independentes, inviabiliza a responsabilização civil.

6.
A sentença não se fundamenta em normas administrativas, mas na fragilidade das provas apresentadas, inexistindo base fática ou técnica segura para atribuir responsabilidade à concessionária.

7.
O ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do direito alegado, compete à parte autora (art. 373, I, do CPC), o que não foi atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público exige a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.
2.
Laudos técnicos unilaterais, sem qualificação
técnica e produzidos
sem contraditório, não são suficientes para comprovar o nexo causal.
3.
A ausência de prova idônea quanto à origem dos danos impede o deferimento do pedido de ressarcimento em ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o;
CC, art.
786; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
.
no
1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
27.09.2024; TJMT, Ap.
Cív
.
no
1008076-84.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A

c
ontra
a sentença
p
roferida
pelo MM. Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT,
em
ação
regressiva de ressarcimento de danos
,
ajuizada

em desfavor de

ENERGISA Mato Grosso
Distribuidora de Energia S.A
.
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais
ante a inexistência de comprovação do nexo causal.

A apelante,
sub-rogada nos direitos de seus segurados após pagar indenizações no valor total de R$
11.420,45
(
onze
mil,
quatrocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos
) em cumprimento ao dever contratual de cobertura de seguro, em razão de distúrbios elétricos
, alega
ndo
que a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica pela
apelada

Energisa
causou os
danos
n
os aparelhos
ressarcidos
.

Afirma que
, “
a Resolução da ANEEL disciplina o procedimento entre o consumidor de energia e a concessionária, não se vinculando a relação entre a seguradora e a concessionária
”, não sendo possível se pautar em regras administrativas para afastar a responsabilidade da concessionária de energia.

Assegura que a
responsabilidade civil
da apelada é objetiva
,
porquanto a atividade desenvolvida pela apelada implica, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem, ensejando o dever de reparar os danos dela advindos, sem necessidade da comprovação da culpa.

Assevera
que as provas colacionadas nos autos são válidas e suficientes
, especialmente os laudos técnicos, orçamentos, relatórios de regulação e comprovantes de pagamento, que confirmam que os danos foram decorrentes de oscilações de tensão elétrica nos imóveis segurados
, e não foi configurada qualquer
excludente de responsabilidade, porquanto não se evidenciou culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior
.

Aduz que, “
os pretensos relatórios e
prints
juntados na contestação são insuficientes visto que são meros dizeres do sistema interno da apelada, sem qualquer realização de auditoria externa, o qual pode ser modificado para ilustrar o melhor cenário possível para a concessionária, deixando de juntar a
efetiva pesquisa de ocorrências nos sistemas, não estando em consonância com o Módulo
9
PRODIST
”.

R
equer
o provimento do recurso com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais,
integral procedência do pedido inicial, com a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 11.420,45

(
onze mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos
).

Contrarrazões de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

(Id.
304544871
),
alegando, em preliminar, ausência de
dialeticidade
do recurso por não guardar relação com os fundamentos da sentença e, no mérito, rechaça os argumentos d
a apelação
, pugna
ndo
pelo seu desprovimento.

O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (Id. 305132356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Porque presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Arguiu
a
apelad
a

ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

que o recurso
interposto pela
apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A

não deve ser conh
ecido, pois não há nas razões da
apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível,
apelação n
o 63258/2012,
r
elatora Des
embargadora

Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010
, III,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, pois apresentou
as razões de seu pedido de reforma, com
os fundamentos de fato e de direito,
e
expresso pedido de que a sentença merece ser reformada
.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requer
a reforma da sentença.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
, a
apelante
seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ajuizou
ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
contra a
apelada
Energisa
Mato Gross
o Distribuidora de Energia S.A
., em decorrência de

supostos danos causados por variações de tensão elétrica em equipamentos de segurados da apelante, pelos quais a seguradora
pagou
indenizações no total de
R$ 11.420,45
(onze mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)
,
sub-rogando-se nos direitos de seus segurados.

Em síntese, alega a
apelante que o
s
laudo
s
técnico
s
por ela produzido
s

é
suficiente
para
comprova
r
o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária e os danos suportados pelos segurados
, razão pela qual r
equer a reforma da sentença, com a condenação da apelada ao ressarcimento do valor indenizado.

Por sua vez, a
concessionária
de energia elétrica
sustenta que não houve prova suficiente de que os danos foram causados por falha em seus serviços,
alegando que o laudo técnico apresentado
além de ser
insuficiente
, é
unilateral, sem a qualificação necessária para comprovar o nexo de causalidade.

A sentença ora analisada é do seguinte teor, no essencial:

“
[...]

No caso em apreço é incontroverso que as seguradas são beneficiárias de

seguro administrado pela seguradora, que abrange a cobertura de danos elétricos, bem como

que a seguradora pagou o valor total de R$ 11.420,45 (onze mil e quatrocentos e vinte reais e

quarenta e cinco centavos), em razão de danos em equipamentos de três de seus segurados.

Dito isso, verifica-se que a seguradora arcou com o pagamento da

indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art.

786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Logo, é irrelevante se a

concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada

teoria do risco administrativo.

[...]

Em razão dessa previsão legal, é sabido que a concessionária que explora

serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos

que venha a causar a terceiros. Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela

como pode parecer à primeira vista.

A responsabilidade objetiva, que a Constituição Federal consagra, diz

respeito àquele ato praticado em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas

concessionárias. Explicitando: a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma

conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas

concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

Assim, não é pelo simples fato
da
concessionária prestar um serviço

público de energia elétrica, que todo e qualquer dano ocorrido, será por ela indenizado. A

interpretação do dispositivo deve ser feita “cum grano
salis
” (com certa reserva), pois

existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal.

Deveras, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos

serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica. Isso porque,

para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In
casu
, a seguradora pretende comprovar o nexo de causalidade

correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos do

segurado, mediante apresentação de laudo desprovido da qualificação técnica dos

profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos danificados. Em que pesem

os laudos técnicos particulares serem admitidos como meios de prova, o seu valor probatório

varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos

probatórios.

O laudo técnico do equipamento do segurado
Lessi
da Silva consta

apenas “queima do aparelho fora devido à oscilação e queda de energia causando assim

alteração de voltagem causando a queima do mesmo” (Id. 124048652). Já o laudo da

segurada Rosangela Aparecida descreve que o dano foi “devido a uma descarga

atmosférica/oscilação de energia” (Id. 124048663). Por último, consta no laudo técnico da

segurada Daiana Regina que a causa da queima do equipamento foi “oscilações de energia

elétrica” (Id. 124048671).

Nota-se que os laudos são inteiramente genéricos e se baseiam em

achismo de que a causa provável do dano tem a ver com a rede elétrica e, pior, com base no

que o cliente narrou sobre a queda de energia.

Além disso, nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a

amparar sua capacidade para avaliação dos danos, não servindo para o fim que se destina.

Não há nos laudos a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer

indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato, não sendo suficiente para

esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade,

não pode esta ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela

própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de

responsabilidade de quem quer que seja.

[...]

Posto isto, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, porquanto

ausente prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na

prestação de serviços por parte da requerida, restando prejudicada eventual perícia
técnica ao

passo que os equipamentos não foram preservados pela autora.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por Mapfre Seguros Gerais S/A em

desfavor de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas,
despesas

processuais e honorários advocatícios
, que, para evitar arbitramento de honorários em

patamar irrisório, fixo por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8o do CPC
).

[...] (Id.
304544866 – fls. 1/6
).

A
controvérsia consiste em analisar acerca da
responsabilidade da concessionária pelo fornecimento de energia elétrica e na prova do nexo de causalidade entre as variações de tensão alegadas e os danos aos equipamentos dos segurados da apelante.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 37, §6o da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias
de serviços públicos é objetiva, logo,
a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o prejuízo sofrido
é suficiente para configurar a responsabilidade da apelada e o dever de indenizar.

No entanto, a concessionária pode ser exonerada de responsabilidade
,
caso comprove a ocorrência de excludentes, como força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

N
a hipótese,
a apelante apresentou laudo técnico particular, elaborado unilateralmente, para demonstrar o nexo de causalidade.
Todavia,
conforme bem fundamentado pelo juízo de
P
rimeiro
G
rau
na sentença
, o referido laudo é insuficiente, pois não apresenta qualificação técnica do responsável
(Id.

304544375,
Id
. 304544381
e
Id. 304544387
)
, tampouco foi produzido sob o crivo do contraditório.

Além disso, os documentos acostados pela apela
nte
foram constituídos exclusivamente por empresas contratadas pelos segurado
s
, os quais apontam para supostos distúrbios elétricos na rede de distribuição como causa dos danos nos equipamentos, entretanto,
esses laudos produzidos unilateralmente, sem a realização de
perícia técnica imparcial
, compromete
sua eficácia probatória para a comprovação do nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva.

Nessa intelecção, a mera apresentação de laudos unilaterais, elaborados por encomenda do
s
segurado
s
, sem a participação da concessionária ou determinação judicial, não possui força probatória suficiente para responsabilizar objetivamente a apelante.

A jurisprudência, inclusive deste tribunal, tem firmado o entendimento de que laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

A

propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
”

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1007148-36.2023.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
D
je
27/09/2024)
.

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela
seguradora
.
”

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1008076-84.2023.8.11.0041,
relator Desembargador
M
árcio Vidal
,
D
je
30/09/2024)
.

Com efeito, não há nos autos outros elementos de prova, como registros de variações de tensão pela concessionária ou laudos independentes que pudessem demonstrar que o alegado defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados. Nesse cenário, não há como imputar
à
concessionária a responsabilidade pelos danos.

Quanto ao
argumento
de que
a sentença teria se pautado exclusivamente em normas administrativas
,
como resoluções da ANEEL
,
para afastar a responsabilidade da concessionária
, do mesmo modo, não prospera.

Isso porque
da leitura atenta
dos fundamentos da
r.
sentença, se e
xtrai que a improcedência do pedido decorreu precipuamente da ausência de comprovação cabal do nexo de causalidade entre as supostas oscilações de energia e os danos alegadamente sofridos.

Deveras, a sentença
não se ancorou em normas regulatórias para exonerar a concessionária, mas sim na constatação de que os documentos colacionados pela apelante
, notadamente os
laudos técnicos
de

Id.
304544375, Id. 304544381 e
Id.
304544387)
,
foram produzidos unilateralmente, sem a devida qualificação técnica dos responsáveis, e não foram submetidos ao crivo do contraditório.

Em razão dessa fragilidade, tais elementos carecem de força probatória legítima e suficiente para ensejar juízo seguro de responsabilização civil, nos moldes do artigo 373, I, do CPC. Trata-se, portanto, de juízo fundado em critérios processuais de valoração da prova, e não de impropriedade normativa.

Por conseguinte,
a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da concessionária, como lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a sentença
em sua integralidade
.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025